Tribunal: TJMT
Processo: 0009406-13.2010.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009406-13.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (APELADO), NELIO FERNANDES - CPF: 106.655.361-00 (APELADO), BOLANGER JOSE DE ALMEIDA - CPF: 029.641.041-15 (APELADO), ENEAS ROSA DE MORAES - CPF: 001.915.661-87 (APELADO), RACHID HERBERT PEREIRA MAMED - CPF: 027.874.311-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES LEIRIAO - CPF: 057.096.428-86 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (APELADO), ANTONIO DOMINGOS - CPF: 021.732.121-68 (APELADO), LUCIANO RACI DE LIMA - CPF: 060.090.708-21 (APELADO), JAQUELINE FAVETTI - CPF: 405.439.511-20 (APELADO), MILTON NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 205.529.719-87 (APELADO), ROTAFAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 02.241.890/0001-59 (APELADO), MARCIO ALVES FERREIRA - CPF: 231.233.976-53 (APELADO), MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA (APELADO), RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 839.106.971-00 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), CAROLINA MENDES MANSOR - CPF: 981.930.401-63 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
S, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÕES PÚBLICAS – POSSÍVEIS IRREGULARIDADES – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal para contratação com o ente público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S):

MURILO DOMINGOS e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, M.M. Alexandre Elias Filho, que julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal
, o Ministério Público argumenta que os apelados são “na condição de responsáveis direitos ou indiretos pelos 05 (cinco) procedimento licitatórios realizados pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, exercício de 2005 e 2006, em que se sagrou vencedora a empresa ROTOFAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, são responsável pela prática de atos de improbidades.

Assevera que a irregularidades/improbidades que evidenciam a fraude são “Havia pouca diversificação dentre as empresas convidadas para participar dos Convites; Dupla e até mesmos trios de empresas se repetiam na participação do mesmo processo licitatório comprometendo o princípio da competitividade; Grau de parentescos e interligações entre as empresas convidadas também contribuíam para o descumprimento da competitividade e da melhor proposta para a Administração Pública; Os convites para participação dos certames licitatórios na modalidade convite eram direcionadas a empresas localizadas em bairros periféricos, com amplo rol de atividades (que vendiam de “agulha a avião”) ... Inexistência de controles para checar se o produto oferecido quando da realização do certame licitatória correspondia com o produto; Inexistência de auditoria internas (...)”.

Aduz que “o apelado Nélio Fernandes, que era proprietário da empresa Papilon, utilizando-se da empresa ROTAFAR e do vínculo pessoal com o Ex-prefeito Murilo Domingos e seu irmão Antonio Domingos, notadamente pela empresa de propriedades destes (“Casa Domingos”) ser a principal fornecedora da empresa de Nélio, exerceu influência para que a licitação fosse direcionada para sagra-se vencedora a empresa ROTAFAR”.

Afirma que as compensações dos cheques do pagamento dos processos licitatórios foram depositadas em favor da Empresa Papilon Papelaria e Livraria Ltda-ME.

Defende que “mesmo que não houvesse sido praticado preço superior ao de mercado, ou seja, prejuízo concreto ao erário municipal, a contratação processada de forma ilícita se contamina por vício de nulidade, tendo lesividade presumida”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para condenar os apelados as sanções descritas no art. 12, II, da Lei nº 8.429/92.

Contrarrazões nos ids. 143868691, pág. 18 e seguintes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 164230170 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, o Ministério Público ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 10, VIII da Lei nº 8.429/92, ao argumento de irregularidades nos procedimentos licitatórios convite nº 70/05, 92/05, 137/05 e 31/06 e pregão presencial nº 05/06, que configuram o ato de improbidade administrativa.

O
juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação relevante para a análise do recurso,
in verbis:

Da detida análise da prova documental posta a exame sob o crivo do contraditório, não se pode afirmar que as empresas Rotafar Comércio e Representações Ltda e Santana Soares e Abreu Ltda estavam sendo utilizadas para o desvio de recursos públicos em favor da empresa Irmãos Domingos, de propriedade do atual Prefeito Municipal de Várzea Grande, Murilo Domingos e seu irmão Antônio Domingos.

Isto porque, segundo se vê dos documentos de fls. 109/190, diversas empresas participaram de licitações realizadas pelo Município de Várzea Grande nos anos de 2005/2006.

Também não se pode afirmar que outras empresas, que não Rotafar Comércio e Representações Ltda e Santana Soares e Abreu Ltda, teriam desistido de participar de certames realizados pela prefeitura, diante dos flagrantes direcionamentos.

Os documentos de fls. 109/190 falam por si só: de que não houve direcionamento para empresa A ou B na realização dos certames licitatórios pela municipalidade, nos anos de 2005 e 2006.

Ao verificar os documentos acostados às fls. 72/108, é perfeitamente possível constatar que durante os anos de 2005 e 2006 foram realizados cerca de 1500 procedimentos licitatórios com a participação de diversas empresas convidadas e que se sagraram vencedoras, não havendo que se falar, pois, em direcionamento de licitações porquanto não há prova alguma nesse sentido.

Portanto, cai por terra essa alegação do autor. No que respeita à alegação de que a empresa Rotafar Comércio e Representações Ltda não possuía estoque para fazer frente ao fornecimento de produtos em licitações públicas, muito embora estivesse o seu arquivamento na Junta Comercial, tal situação, em meu entendimento, nada tem a ver com a participação dela em certames públicos, uma vez que a Lei nº 8666/93 elenca, em seu art. 27, a exigência dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e cumprimento do inciso XXXIII do art. 67º da Constituição Federal, pois o caráter geral da norma é que todos os competidores devem satisfazer às condições mínimas estabelecidas para uma participação isonômica, sob pena de ferirem os princípios da igualdade e da competividade. E a documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em cédula de identidade, registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo ou estatuto social em vigor devidamente registrado, inscrição do ato constitutivo, etc, segundo o comando do art. 28 da mencionada lei. Não há, pois, exigência legal alguma de que uma empresa fornecedora de produtos, para participar de um certame licitatório, tenha que comprovar o estoque de seus produtos a serem fornecidos para o ente público. Ademais, quando de sua participação dos certames nos anos de 2005/2006, ela encontrava-se apta perante o Fisco e em plena atividade, vindo ser suspensa pelo Fisco Estadual pelo motivo 175 – Suspensão por Omissão de GIA/DAME, desde 24/11/2010, encontrando-se Inidônea perante o Sistema de Cadastro de Contribuinte Inscrito, conforme documentos de fls. 3638/3639, porém com sua situação cadastral no sistema CNPJ Ativa, apesar de omissa na entrega das declarações do DIPJ referente aos exercícios de 2008 a 2010, segundo o ofício de fls. 3633 da Receita Federal.

Improcede, pois essa alegação.

No que toca à alegação de que os requeridos cometeram atos comissivos e omissivos na realização dos certames do qual participou e resultou vencedora a empresa Rotafar, tal alegação não tem o condão de imputar conduta por improbidade administrativa, pois nenhuma prova há nos autos a esse respeito
.

Inconformado, insurge-se o Ministério Público Estadual em face do mérito da sentença.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

I
n casu
, foi imputada às partes rés, a prática de ato ímprobo consistente nas irregularidades nos procedimentos licitatórios convite nº 70/05, 92/05, 137/05 e 31/06 e pregão presencial nº 05/06.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, tal conduta pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva perda patrimonial, nos termos da nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII da Lei nº 8.429/1992:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva
;

No caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da do ato de improbidade administrativa.

Cinge-se alegação do Ministério Público que a irregularidade ocorreu diante dos seguintes argumentos:

·

“
Havia pouca diversificação dentre as empresas convidadas para participar dos Convites;

·

Dupla e até mesmos trios de empresas se repetiam na participação do mesmo processo licitatório comprometendo o princípio da competitividade;

·

Grau de parentescos e interligações entre as empresas convidadas também contribuíam para o descumprimento da competitividade e da melhor proposta para a Administração Pública;

·

Os convites para participação dos certames licitatórios na modalidade convite eram direcionadas a empresas localizadas em bairros periféricos, com amplo rol de atividades (que vendiam de “agulha a avião”);

·

Inexistência de controles para checar se o produto oferecido quando da realização do certame licitatória correspondia com o produto;

·

Inexistência de auditoria internas
(...)”

Pela análise dos indícios acima elencados,
não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização do ato de improbidade administrativa, isto é, o dolo específico.

Com efeito, pelos documentos carreados aos autos, não resta caraterizado que as partes apeladas possuíam o dolo especifico de praticar o ato ímprobo.

Ora, as condutas atribuídas as partes apeladas não demonstram de forma efetiva as irregularidades, mas apenas indicações de indícios de irregularidade.

Ademais, conforme bem fundamentado na sentença, “
é perfeitamente possível constatar que durante os anos de 2005 e 2006 foram realizados cerca de 1500 procedimentos licitatórios com a participação de diversas empresas convidadas e que se sagraram vencedoras, não havendo que se falar, pois, em direcionamento de licitações porquanto não há prova alguma nesse sentido
”.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos
releva no máximo o dolo genérico
, mas não evidencia a vontade dos agentes em realizar as contratações e pagamento do serviço com vistas à obtenção de benefício próprio ou de terceiros.

Ressalta-se que esta decisão não se reconhece a legalidade dos atos praticados pelas partes apeladas ou a ausência de imoralidade da conduta praticada, mas tão somente reconhece que, com advento da
Lei nº 14.230/2021, é necessário a demonstração do dolo específico para caracterização do ato de improbidade
.

Aliado a isso, a própria apelante reconhece que não houve prejuízo ao erário ao afirmar que
“mesmo que não houvesse sido praticado preço superior ao de mercado, ou seja, prejuízo concreto ao erário municipal, a contratação processada de forma ilícita se contamina por vício de nulidade”.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.230/2021. ALTERAÇÃO DO ART. 11, DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DA LEI Nº 8.429/92. EXIGÊNCIA DO DOLO. MUNICÍPIO DE IPATINGA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. DOLO, MÁ-FÉ E DESONESTIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, por unanimidade fixou a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"-
Nos termos da nova redação do art. 10, inciso VIII da LIA, para configurar o ato ímprobo, a dispensa indevida do processo licitatório deve acarretar efetiva perda patrimonial do Poder Público, acrescido da demonstração do dolo específico, ou seja,"a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado"-
Ausente a comprovação do excesso de valor pago à contratação de banda que se apresentou por ocasião do aniversário da cidade, do dolo e do prejuízo aos cofres públicos, não está caracterizada ofensa ao art. 10, VIII, da Lei n. 8.492/92.

(TJ-MG - AC: 10000220378400001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO – CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE FRETE DE MAQUINÁRIO PESADO – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO – FRACIONAMENTO ILEGAL DO OBJETO DO CONTRATO – MODIFICAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021 –
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DOS AGENTES, E DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AOS RÉUS – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – CONDENAÇÃO DO EX-PREFEITO PELA PRÁTICA DO ART. 11, CAPUT E INCISO I, LIA – DISPOSITIVO REVOGADO – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA –
DEMAIS RÉUS CONDENADOS SOB OS ARGUMENTOS DE DOLO GENÉRICO E EXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA – IMPOSSIBILIDADE SOB A ÉGIDE DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.429/92 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SOBREPREÇO NA CONTRATAÇÃO – RECURSO (1) DO PARQUET PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR A CAPITULAÇÃO PARA O ART. 10, INCISO VIII, LIA – RECURSOS (2), (3) E (4) PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E ABSOLVER OS RÉUS – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – PARQUET ISENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJPR - 5ª C. Cível - 0009346-63.2013.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 19.07.2022)

(TJ-PR - APL: 00093466320138160174 União da Vitória 0009346-63.2013.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 19/07/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022) (g.n.)

Delineado esse cenário, diversamente do alegado na inicial, a inobservância do ditame legal, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restou comprovado o elemento subjetivo ­
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII da Lei nº 8.429/1992.

Dito isso,
a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023